Tribunal: TJDFT
Processo: 0712815-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712815-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA ALVES ROMEIRO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDNA ALVES ROMEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703308-77.2018.8.07.0009, rejeitou a impugnação à penhora sobre imóvel de propriedade da agravante e não conheceu das matérias relativas aos cálculos elaborados. Em suas razões recursais, a agravante destaca a impenhorabilidade do bem de família, de modo que deve a penhora ser desconstituída por ser o imóvel o único de sua propriedade e que se destina à moradia da família. Destaca que, consoante certidões acostadas, restou comprovado nos autos de que o imóvel é o único bem que a agravante possui, tendo sido inclusive doado ao seu cônjuge, terceiro estranho aos autos. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e desconstituir a penhora sobre o imóvel de sua propriedade, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo em razão dos benefícios da justiça gratuita. Junta documentos. Intimada acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, por configurar supressão de instância, a agravante informa no ID 35001988 que peticionou nos autos de origem anexando os documentos juntados em sede recursal, oportunidade em que pugna pelo sobrestamento do recurso, até que haja decisão do Juízo de primeira instância. É o relatório. DECIDO. Nada a prover acerca do pedido de sobrestamento do julgamento recurso, por não se amoldar às hipóteses legais. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1. PRELIMINAR – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA A agravante junta documentos de ID 34702788 e seguintes em sede recursal. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Todavia, segundo a dicção do art. 435 do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Transcrevo o teor da lei: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. (destaquei) Compulsando os autos de origem, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal não foram juntados na impugnação de ID 99177961. Além disso, a parte agravante não explica as razões de ter deixado de apresentá-los ao Juízo a quo. Além disso, verifica-se que os documentos juntados pela agravante não versam sobre fato novo, além de inexistir qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal. Sobre o tema, assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1394977, 07340813020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento desses novos documentos, tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Por fim, diferente do delineado pela agravante, a juntada dos desses documentos na origem e uma possível nova decisão não integrarão a decisão ora hostilizada, o que ratifica a impossibilidade jurídica de conhecimento dos documentos em epígrafe. Assim, NÃO CONHEÇO dos documentos juntados pela agravante e deixo de apreciá-los ao analisar o presente recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 119630182, autos de origem): De início, defiro a gratuidade de justiça em favor da executada. Anote-se. Rejeito a impugnação à penhora apresentada pela parte executada em id n. 99177961, pois não comprovou, embora intimada, que o imóvel é seu único bem de família. Assim, à míngua de documentos, verifico que a penhora deferida em id n. 87580698 deve prosseguir. No mais, quanto as demais matérias aventadas na impugnação relativa aos cálculos, não conheço, posto que foi apresentada em momento intempestivo e a matéria não é de ordem pública. Prossiga-se com a expedição de mandado de avaliação e demais intimações determinadas pela decisão de id n. 87580698. A agravante sustenta que restaram preenchidos os requisitos para a proteção do bem de família. Com efeito, o art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Assim, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Neste contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso dos autos, a devedora, ora agravante, não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade. Ao contrário, intimada pelo juiz de origem para trazer aos autos a pesquisa de imóveis realizadas no e-RIDFT, a fim de comprovar que o bem constrito judicialmente é o único bem em seu nome, a agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 105685237 (autos de origem). Assim, não tendo a agravante comprovado que o imóvel é seu único bem de família, correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação a penhora, determinando o prosseguimento da constrição. Neste sentido entende este eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. QUANTUM DEBEATUR HOMOLOGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA. 1. Em que pese a alegação de que o imóvel indicado pela exequente para penhora seria um bem de família, após ser oportunizada a demonstração de tal fato (ID n° 95096053) as executadas/agravantes não tiveram êxito em demonstrar a alegada situação, motivo pelo qual não é possível o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1410074, 07268504920218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. 2. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar ou que, sendo locado, seus frutos sejam revertidos para sua subsistência. 3. Na hipótese dos autos, a Executada/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373 do CPC, deixando de comprovar que os frutos do imóvel alegadamente locado são utilizados para sua subsistência. 4. Diante da ausência dos requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1370565, 07207602520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de maio de 2022 12:19:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador